Tribunal: TJSP
Processo: 1005528-68.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Consumidor – Ação indenizatória ajuizada por mãe e filha menor de idade – Produto impróprio ao consumo – Suco contendo corpo estranho no interior da embalagem – Produto consumido, gerando mal-estar e vermelhidão na criança – Responsabilidade da fabricante configurada (art. 18, § 6o, II, CDC) – Danos morais caracterizados – Criança precisou de atendimento médico após a ingestão do produto

Ementa:
Consumidor – Ação indenizatória ajuizada por mãe e filha menor de idade – Produto impróprio ao consumo – Suco contendo corpo estranho no interior da embalagem – Produto consumido, gerando mal-estar e vermelhidão na criança – Responsabilidade da fabricante configurada (art. 18, § 6o, II, CDC) – Danos morais caracterizados – Criança precisou de atendimento médico após a ingestão do produto contaminado – Indenização arbitrada em quantia razoável e suficiente para reparar o dano suportado pelas autoras, no total de R$ 5.000,00, não comportando redução nem majoração – Sentença mantida – Improvimento dos recursos.